Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709417-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MENEZES RIBEIRO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco), se manifestar acerca da petição e dos documentos acostados pela parte adversa (IDs 70759354/70759355). podendo requerer o que endender de direito. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator